Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724083-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO VALE DA LUA LTDA. RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO DECORRENTE DA DEMORA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva 2. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Desse modo, sendo cumprida a obrigação, ainda que a destempo, sem ocasionar danos à parte contrária, impõe-se a redução do montante a ser executado para patamar condizente com o risco suportado 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora o magistrado possa, inclusive de ofício, reduzir ou majorar as astreintes fixadas quando insuficientes ou excessivas, não pode se limitar ao valor final alcançado pela multa com o atraso reiterado no cumprimento da decisão. Pede seja mantido ou majorado o valor das astreintes, seja pela prévia existência de teto da multa fixada pelo tribunal de origem, seja pela mera comparação entre o valor da causa e o valor da multa alcançada, utilizada como única fundamentação para a referida redução, seja pela consequente premiação do recorrido pelo descumprimento das decisões do Poder Judiciário. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/10/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do CPC/73 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 167.432/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685, e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025